Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.